Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700722-40.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IANDRA BENTO CALIXTO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELDIMAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO DESPACHO Mantenha-se o processo em pauta. A questão suscitada pela Apelada constitui mérito do recurso. Contudo, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão na ação principal e o dever de cooperação das partes com o Poder Judiciário, que deve evitar julgamentos desnecessários, intime-se a Apelante para, em 48 horas, informar se persiste interesse no julgamento do recurso, que tem o teor da decisão do STJ como pressuposto fático e jurídico. Em caso afirmativo, deverá indicar qual é o interesse processual subsistente. Brasília, DF, 18 de junho de 2021. O Relator, DES. DIAULAS COSTA RIBEIRO